Tribunal: STF
Processo: RE 105187
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
- ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE, ANTERIORMENTE AO EVENTO.
TRANSFERENCIA AINDA NÃO EFETUADA NO DETRAN.
OBICES REGIMENTAIS: ART. 325, INCISOS V, LETRA 'B' E VIII, DO
RI/STF SÚMULA 489.
NÃO PODE SER CONSIDERADO RESPONSÁVEL CIVILMENTE POR ACIDENTE DE
VEÍCULO AQUELE QUE VENDEU O CARRO QUE O CAUSOU, APENAS POR NÃO SE
ENCONTRAR REALIZADA A TRANSFERENCIA NO DETRAN E NÃO REGISTRADO O
RECIBO NO OFICIO COMPETENTE, E SOMENTE A BASE DE TAL FUNDAMENTO,
PARA ISSO SENDO INVOCADA A SÚMULA 489-STF.
A RESPONSABILIDADE CIVIL PODERIA ADVIR DE CULPA, SE ESTA TIVESSE
FICADO COMPROVADA, MAS NÃO TÃO SÓ A BASE DO ENUNCIADO NA SÚMULA 489.